Tribunal: STJ
Processo: 5000844-96.2021.8.13.0386
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915108 - MG (2025/0141369-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: P R C
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR - BA043462
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL. REITERAÇÃO DE TESES JÁ ANALISADAS EM
HABEAS CORPUS ANTERIOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. ÓBICE DA
TENRA IDADE DA
SÚMULA 7/STJ.
VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. BIS IN
IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
1.
conheceu de agravo em recurso especial manejado em face de decisão do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais que inadmitiu recurso especial, por incidência da
em condenação pelo
-A do Código Penal. O agravante sustenta
Súmula 7/STJ,
art. 217
ilegalidade na dosimetria da pena, alegando bis in idem na valoração da “tenra idade”
da vítima e afirma equívoco ao reputar-se mera reiteração de pleitos já apreciados em
habeas corpus anterior. Requer o conhecimento do agravo em recurso especial e o
reexame da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo regimental apresenta
3.
impugnação específica e argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial; e (ii)
estabelecer se a valoração negativa da culpabilidade, em razão da tenra idade da vítima
de estupro de vulnerável, configura bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A reiteração das mesmas teses já examinadas e rejeitadas em habeas corpus
3.
anterior, envolvendo o mesmo recorrente e o mesmo acórdão, impede o conhecimento
do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica.
4. O agravo regimental, para ser acolhido, deve trazer argumentos novos e
capazes de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorre
quando o recorrente apenas repisa alegações já analisadas.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a valoração
negativa da culpabilidade quando o delito de estupro de vulnerável é praticado contra
vítima de tenra idade, pois a especial pouca idade revela grau mais acentuado de
vulnerabilidade e maior reprovabilidade da conduta, não configurando bis in idem.
6. A alegação de ilegalidade na valoração das consequências do crime
demanda reexame fático-probatório, providência vedada pelo enunciado da
fundamento que motivou a inadmissão do recurso especial na origem.
Súmula 7/STJ,
7. Ausente flagrante ilegalidade e inexistindo argumentos aptos a infirmar a
decisão monocrática, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA53910019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:32
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: fcf8f115-c17a-450b-b2a4-afb592d53800

Agravo regimental desprovido.
8.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e a mera reiteração de argumentos já
rejeitados impedem o provimento do agravo regimental.
2. A valoração negativa da culpabilidade pela tenra idade da vítima de
estupro de vulnerável é legítima e não configura bis in idem.
3. A revisão da dosimetria da pena fundada em elementos fático-probatórios
encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 217-A; CPP, arts. 158 e 386, II
e VII; CF/1988,
III, a e c;
o; LEP,
art. 105,
Lei 8.072/1990, art. 1
art. 41.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 806.306/SC, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.4.2023; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2.218.965/CE,
Min. Messod Azulay Neto, j. 20.3.2023; STJ, AgRg no HC 599.330/SC, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, j. 3.8.2021; STJ,
Rel. Min. Og
REsp 2.176.423/MG,
Fernandes, j. 27.8.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53910019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:32
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: fcf8f115-c17a-450b-b2a4-afb592d53800

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915108 - MG (2025/0141369-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: P R C
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR - BA043462
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL. REITERAÇÃO DE TESES JÁ ANALISADAS EM
HABEAS CORPUS ANTERIOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. ÓBICE DA
TENRA IDADE DA
SÚMULA 7/STJ.
VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. BIS IN
IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
1.
conheceu de agravo em recurso especial manejado em face de decisão do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais que inadmitiu recurso especial, por incidência da
em condenação pelo
-A do Código Penal. O agravante sustenta
Súmula 7/STJ,
art. 217
ilegalidade na dosimetria da pena, alegando bis in idem na valoração da “tenra idade”
da vítima e afirma equívoco ao reputar-se mera reiteração de pleitos já apreciados em
habeas corpus anterior. Requer o conhecimento do agravo em recurso especial e o
reexame da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo regimental apresenta
3.
impugnação específica e argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial; e (ii)
estabelecer se a valoração negativa da culpabilidade, em razão da tenra idade da vítima
de estupro de vulnerável, configura bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A reiteração das mesmas teses já examinadas e rejeitadas em habeas corpus
3.
anterior, envolvendo o mesmo recorrente e o mesmo acórdão, impede o conhecimento
do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica.
4. O agravo regimental, para ser acolhido, deve trazer argumentos novos e
capazes de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorre
quando o recorrente apenas repisa alegações já analisadas.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a valoração
negativa da culpabilidade quando o delito de estupro de vulnerável é praticado contra
vítima de tenra idade, pois a especial pouca idade revela grau mais acentuado de
vulnerabilidade e maior reprovabilidade da conduta, não configurando bis in idem.
6. A alegação de ilegalidade na valoração das consequências do crime
demanda reexame fático-probatório, providência vedada pelo enunciado da
fundamento que motivou a inadmissão do recurso especial na origem.
Súmula 7/STJ,
7. Ausente flagrante ilegalidade e inexistindo argumentos aptos a infirmar a
decisão monocrática, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA53910004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:32
Código de Controle do Documento: d7cdeee6-af86-4feb-bfef-fbf995b93fa5

Agravo regimental desprovido.
8.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e a mera reiteração de argumentos já
rejeitados impedem o provimento do agravo regimental.
2. A valoração negativa da culpabilidade pela tenra idade da vítima de
estupro de vulnerável é legítima e não configura bis in idem.
3. A revisão da dosimetria da pena fundada em elementos fático-probatórios
encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 217-A; CPP, arts. 158 e 386, II
e VII; CF/1988,
III, a e c;
o; LEP,
art. 105,
Lei 8.072/1990, art. 1
art. 41.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 806.306/SC, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.4.2023; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2.218.965/CE,
Min. Messod Azulay Neto, j. 20.3.2023; STJ, AgRg no HC 599.330/SC, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, j. 3.8.2021; STJ,
Rel. Min. Og
REsp 2.176.423/MG,
Fernandes, j. 27.8.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão monocrática que
P R C
não conheceu do agravo em recurso especial manejado contra a decisão do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais que inadmitiu o recurso especial (fls. 590-591).
O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática deixou de reconhecer a
alegada flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, notadamente quanto à valoração da “tenra
idade” da vítima como fundamento para exasperação da pena-base, o que configuraria indevido bis
in idem, por já integrar a elementar do tipo previsto no
-A do Código Penal.
art. 217
Alega, ainda, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afirmar tratar-se de
mera reiteração de pleitos já apreciados em habeas corpus anterior, defendendo que o agravo em
recurso especial veiculou controvérsias distintas e de natureza infraconstitucional.
Requer, assim, o juízo de retratação para que seja conhecido o agravo em recurso
especial e, caso não acolhido, que o feito seja submetido ao órgão colegiado, com o provimento do
recurso e o consequente reexame da dosimetria da pena (fls. 597-603).
Impugnação apresentada pelo agravado (fls. 615-616).
É o relatório.
VOTO

A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os fundamentos
apresentados no agravo não evidenciam qualquer equívoco na decisão recorrida.
A decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial, foi exarada nos
seguintes termos (fls. 590-591):
Trata-se de agravo interposto por P R C contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais que inadmitiu o recurso especial.
O recorrente foi condenado como incurso no
-A do Código Penal, à pena de
art. 217
11 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado (fls. 296-303). Interposta
apelação, o recurso defensivo resultou parcialmente provido para redimensionar a
pena para 11 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, mantido, no mais, o édito
condenatório (fls. 426-446). Os embargos infringentes e de nulidade foram rejeitados
(fls. 476-482).
No recurso especial, interposto com fundamento no
III, a e c, da
art. 105,
Constituição Federal, a defesa aponta violação dos artigos 158 e 386, II e VII, do
Código de Processo Penal; 33, § 2o, b, e 59 do Código Penal; 1o da Lei n. 8.072/1990;
41 da Lei de Execuções Penais; 5o, LV, LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.
Argumenta a insuficiência de provas para a condenação e erro na dosimetria da pena,
Documento eletrônico VDA53910004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:32
Código de Controle do Documento: d7cdeee6-af86-4feb-bfef-fbf995b93fa5

na primeira fase, além de dissídio jurisprudencial. Requer a absolvição do recorrente
ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, com o consequente
abrandamento do regime prisional.
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 511-515) e o recurso especial foi
inadmitido na origem em razão da incidência do óbice contido na Súmula n. 7 do STJ
(fls. 518-519).
No agravo em recurso especial, a parte sustenta que a decisão agravada se escora
indevidamente na
alegando que a controvérsia envolvia reexame de
Súmula 7/STJ,
provas, quando na verdade a defesa busca a correta aplicação da legislação federal e a
uniformização da jurisprudência.
Foi apresentada contraminuta (fls. 557-560).
O Ministério Público Federal apresentou parecer, manifestando-se pelo não
conhecimento do agravo ou, se conhecido, pelo desprovimento do recurso (fls. 576-
586).
É o relatório. Decido.
Em consulta processual nesta Corte Superior, constata-se a mera reiteração dos
pleitos formulados no Habeas Corpus n. 989.875/MG, no qual figura o mesmo
recorrente e o mesmo ato coator. O citado writ não foi conhecido e, na análise de
ofício, não se visualizou elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.
Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido, por unanimidade, transitando
em julgado em 4/8/2025.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.

Conforme bem assinalado na decisão agravada, as teses defensivas veiculadas no
recurso especial constituem mera reiteração dos pedidos formulados no HC n. 989.875/MG,
impetrado em favor do mesmo paciente e contra o mesmo acórdão, cuja ordem não foi
conhecida, com trânsito em julgado em 4/8/2025.
Ademais, é cediço que o agravo regimental deve apresentar argumentos novos, capazes
de infirmar os fundamentos da decisão monocrática atacada. No caso, o agravante limita-se a
repisar a tese de ilegalidade na dosimetria da pena, sem, contudo, desconstituir o óbice processual
que fundamentou o não conhecimento do agravo em recurso especial. A ausência de impugnação
específica e a mera repetição de argumentos já rechaçados inviabilizam o acolhimento da
insurgência.
A propósito:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ESTUPRO.
REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS
RAZÕES RECURSAIS. ALEGADA FALTA DE INTIMAÇÃO ACERCA DO
ACÓRDÃO
DE
APELAÇÃO.
INTIMAÇÃO
ELETRÔNICA
DO
REPRESENTANTE LEGAL DO AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA
DA INICIAL. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPOSTA
AUSÊNCIA DE DOLO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E
PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nas razões do agravo regimental, a parte insurgente não trouxe quaisquer
argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada.
2. A alegação de ausência de intimação não encontra suporte nas informações
contidas nos autos, cujos documentos demonstram que o advogado responsável
pela condução da defesa técnica do agravante foi devidamente intimado, por meio
eletrônico, acerca do teor do acórdão (e-STJ, fls. 947-950), o que supre o vício
apontado, conforme compreensão firmada na jurisprudência desta Corte.
3. O tema relativo à suposta inépcia da inicial quanto ao crime de estupro não
pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida
supressão de instância, já que a questão não foi debatida pelo Tribunal de Justiça.
4. A alegada ausência de dolo na conduta depende de nova e verticalizada
incursão na seara probatória, providência inviável dentro dos estreitos limites
cognitivos do habeas corpus.
5. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA53910004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:32
Código de Controle do Documento: d7cdeee6-af86-4feb-bfef-fbf995b93fa5

(AgRg no HC n. 806.306/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
25/4/2023,
28/4/2023,

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO
NA SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
II - A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e
concluir pela absolvição do réu, demanda inegável necessidade de reexame do
acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as
instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela estreita
via do recurso especial, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza
eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte,
segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial".
III - Ademais, [é] assente o entendimento deste Sodalício no sentido de que a
análise da alegada divergência jurisprudencial fica prejudicada quando a suposta
dissonância aborda a mesma tese que amparou o recurso pela alínea "a" do
permissivo constitucional, e cujo julgamento esbarrou no óbice do enunciado n. 7
da Súmula deste Tribunal." (AgRg no
Quinta Turma,
AREsp n. 1.838.992/GO,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
.
25/10/2021)
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.218.965/CE,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
20/3/2023,
27/3/2023,

Ainda que assim não fosse, apenas para afastar qualquer alegação de ilegalidade
manifesta, cumpre registrar que a tese de mérito não encontraria guarida na jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de
que a valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, fundada na especial
pouca idade da vítima de estupro de vulnerável, não caracteriza
. Embora o
-A
bis in idem
art. 217
do Código Penal proteja genericamente todos os menores de 14 anos, a prática delitiva contra
criança de idade muito inferior ao limite legal revela grau de reprovabilidade significativamente
maior e vulnerabilidade acentuada, legitimando a exasperação da pena-base com fundamento no
do Código Penal, sem dupla valoração do mesmo elemento.
art. 59
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. VÍTIMA DE TENRA IDADE.
COMPORTAMENTO DA RECORRENTE. OMISSÃO. FACILITAÇÃO DA
REITERAÇÃO
DELITIVA.
NEGATIVAÇÃO
DO
VETOR
"CULPABILIDADE". POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS
HÁBEIS PARA INFIRMAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
IMPUGNADA.
1. No caso de prática do crime de estupro de vulnerável, a tenra idade da
vítima é fator que legítima a exasperação da pena-base para além do mínimo
legal.
2. A mera reiteração dos argumentos já apresentados na impetração do habeas
corpus não é suficiente para infirmar a decisão que, com base na jurisprudência do
Documento eletrônico VDA53910004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:32
Código de Controle do Documento: d7cdeee6-af86-4feb-bfef-fbf995b93fa5

STJ, afasta a possibilidade de concessão da ordem ex officio por considerar possível a
negativação do vetor "culpabilidade" quando o estupro é praticado contra criança de
tenra idade.
3. Incide a Súmula n. 182 do STJ na hipótese em que o recorrente não procede ao
distinguishing e deixa de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada.
4. Mantém-se a decisão cujos fundamentos não são infirmados pela parte recorrente.
5. Agravo interno desprovido.
(AgRg no HC n. 599.330/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
3/8/2021,
6/8/2021,

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO
LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. TENRA IDADE
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ABUSO DE
DA VÍTIMA (5 ANOS).
CONFIANÇA DA FAMÍLIA. CONSEQUÊNCIAS. TRAUMA PSICOLÓGICO
DOCUMENTADO. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO
PROVIDO.
1. Segundo jurisprudência pacífica do STJ, a tenra idade da vítima (no caso, 5
anos) em crimes de estupro de vulnerável justifica a valoração negativa da
culpabilidade do agente, uma vez que "a vulnerabilidade da vítima também deve
ser contada em graus e estágios, de maneira que a idade deve influenciar na
fixação da pena-base, em observância ao princípio da proporcionalidade" (AgRg
no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
AREsp n. 2.107.370/MS
Turma, julgado em
DJe de
.
11/10/2022,
17/10/2022)
2. O abuso de confiança depositada pela família da vítima, quando o agente se
aproveita de estar como responsável pela criança para a prática do delito,
configura circunstância concreta que extrapola as elementares do tipo e justifica
a valoração negativa das circunstâncias do crime.
3. As consequências psicológicas sofridas pela vítima, quando demonstradas
por elementos concretos (no caso, estudo psicológico atestando que, seis anos após
os fatos, a vítima ainda se sentia desconfortável com abraços e beijos), são aptas a
justificar a valoração negativa das consequências do crime.
4. Recurso especial provido para cassar o acórdão recorrido e determinar que
outro seja proferido, considerando a valoração negativa da culpabilidade, das
circunstâncias e das consequências do crime.
(
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado
REsp n. 2.176.423/MG,
em
DJEN de
grifei.)
27/8/2025,
1/9/2025,

Quanto à valoração negativa das consequências do crime, a análise de sua adequação,
no caso concreto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em
sede de recurso especial, nos termos do enunciado da
, fundamento que, aliás,
Súmula n. 7/STJ
obstou a subida do recurso no Tribunal de origem.
Desse modo, não havendo ilegalidade flagrante a ser sanada e ausentes argumentos
novos que justifiquem a reforma do
, a manutenção da decisão monocrática é medida que
decisum
se impõe.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53910004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:32
Código de Controle do Documento: d7cdeee6-af86-4feb-bfef-fbf995b93fa5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0141369-0
AREsp 2.915.108 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000231657669004 2021007941412001 50008449620218130386
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: P R C
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR - BA043462
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: P R C
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR - BA043462
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260551598098131911@
2025/0141369-0 - AREsp 2915108 Petição : 2025/0083691-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53863108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:14:46
Código de Controle do Documento: 4DD7F360-1253-482F-9834-576256A8CE6A